Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARCELA DE SALÁRIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITOS BÁSICOS DOS INDIVÍDUOS E QUE NÃO PODEM SER OBJETO DE CONSTRIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARCABOUÇO JURISPRUDENCIAL CONSTITUÍDO AINDA SOB A ÉGIDE DO REVOGADO CPC/73. MODIFICAÇÃO DE PARÂMETROS LEGAIS PELO CPC/2015. DÍVIDA EXEQUENDA SEM QUALQUER RELAÇÃO COM OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não poderiam ser objeto de constrição para pagamento de dívidas.
2. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor.
4. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não possui qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor auferiria renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.